Tribunal: STF
Processo: HC 68179
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
CRIME  MILITAR.  FORNECIMENTO  DE  CERTIFICADO  FALSO   PARA
INGRESSO EM CURSO MILITAR.
         O fornecimento de certificado falso de conclusão do  segundo
grau, que veio a ser utilizado por Cabo FN para ingresso em Curso  de
Sargento na Marinha de Guerra, sabendo, quem o  forneceu,  que  seria
aquela a utilização, constitui crime militar, em face do  disposto na
alinea "a", do inciso III, do  art.  9.  do  CPM,  (crime  contra  os
serviços da administração militar), sendo a tipificação a do art. 314
do mesmo Código.